Tribunal: TJES
Processo: 0903956-51.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903956-51.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: VITORIA RH SERVICOS GERAIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. ART. 174 DO CTN. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 566 DO STJ. NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO EFETIVA. PETIÇÕES INÓCUAS. RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE PELO DECURSO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 26.05.2003, com base na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 156, V, do CTN. O juízo a quo reconheceu a paralisação processual por período superior ao previsto em lei, sem a prática de atos efetivos pela Fazenda Pública. O apelante alegou ausência de inércia, diligência na localização de bens e impossibilidade de contagem automática do prazo prescricional sem pronunciamento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Serra, à luz dos marcos legais estabelecidos pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, especialmente diante da alegação de ausência de inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 174 do CTN prevê que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva, sendo o prazo interrompido pela citação pessoal do devedor.

4. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o juiz suspende a execução fiscal quando não localiza o devedor ou não encontra bens penhoráveis, sendo que, após o transcurso de um ano, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos.

5. O STJ, ao julgar o Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), fixou que o prazo de um ano de suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou da localização do devedor, sendo desnecessário qualquer pronunciamento judicial ou provocação da parte.

6. Após o término do prazo de suspensão, o prazo prescricional inicia-se de forma autônoma, e o decurso dos cinco anos, sem prática de atos constritivos eficazes, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício.

7. A efetiva constrição patrimonial ou a citação, mesmo que editalícia, é necessária para interrupção da prescrição intercorrente. Requerimentos administrativos ou diligências inócuas não têm esse efeito.

8. Nos autos, embora tenha havido citação válida em 2006 e tentativa de penhora de ativos financeiros em 20.02.2018, nenhuma medida útil foi concretizada para identificação de bens penhoráveis, não sendo possível atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional.

9. Diante da ausência de atos interruptivos ou justificativas relevantes por parte do Município de Serra, e considerando a ciência da ausência de bens em 27.11.2017 e 20.02.2018, restou configurada a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional intercorrente tem início automático após o transcurso de um ano da suspensão da execução fiscal, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens ou devedor.

2. Apenas a efetiva citação ou penhora de bens interrompe a prescrição intercorrente, sendo inócuas petições ou diligências sem resultado útil.

3. A ausência de atos constritivos por período superior a cinco anos após o fim do prazo de suspensão, sem justificativa idônea, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V e 174; CPC, art. 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0903956-51.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VITORIA RH SERVICOS GERAIS LTDA, VITORIA R. H. SERVICOS GERAIS LTDA.

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente que, em suma, extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

O apelante sustenta a ausência de inércia e de configuração da prescrição intercorrente.

No que se refere à prescrição, dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado.

E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
26/05/2003
, tendo havido a citação válida em 2006.

Diante da ausência de bens passíveis de penhora o Município de Serra foi intimado em
27/11/2017
.

Em
20/02/2018
fora efetuada tentativa de Bacenjud nos ativos financeiros dos sócios, sem alcançar sucesso.

Dessa forma, considerando os marcos temporais acima indicados, restou configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário, tendo o apelante sido intimado previamente para se manifestar sobre o tema.

Por derradeiro, imperioso registrar que não se pode no presente caso atribuir a configuração dos prazos prescricionais exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, tendo a Fazenda Pública contribuído de maneira importante para tanto ao não apresentar bens passíveis de penhora.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.